Tribunal: TCU
Processo: 029.137/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por irregularidades na execução dos recursos recebidos por força do Programa Dinheiro Direto na Escola/PDDE  exercícios 2006 e 2009, e omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Dinheiro Direto na Escola/PDDE  exercício 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de João Batista Freitas, ex-prefeito de São Vicente Ferrer/MA, por irregularidades na execução dos recursos recebidos por força do Programa Dinheiro Direto na Escola/PDDE - exercícios 2006 e 2009, e omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Dinheiro Direto na Escola/PDDE - exercício 2011, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis João Batista Freitas e Maria Raimunda Araújo Souza, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de João Batista Freitas, condenando-o ao pagamento da quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor (R$) 10/1/2007 13.422,00 5/11/2008 0,77 8/9/2009 41,70 2/10/2009 0,20 25/9/2009 56,80 2/10/2009 0,04 31/12/2009 0,57 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas de Maria Raimunda Araújo Souza, condenando-a ao pagamento da quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor (R$) 30/12/2010 2.143,20 31/08/2011 130.735,80 2/9/2011 35.234,20 9.4. aplicar aos responsáveis, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual no valor abaixo estipulado, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Multa (R$) João Batista Freitas 5.000,00 Raimunda Araújo Souza 15.000,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento nos arts. 12, inciso IV; e 16, § 3o da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.